Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DO MPDFT. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DEDUZIDO PELO PARQUET E SE DECLAROU COMPETENTE PARA CONHECER DA MATÉRIA. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Embora o art. 23 da Lei 13.431/2017 aponte a preferência do Juizado Especial de Violência Doméstica para o conhecimento e julgamento de ação de violência contra criança e adolescente, faz-se necessária a análise do contexto doméstico e familiar.
2. A competência especializada dos Juizados de Violência Doméstica atrai as causas referentes aos crimes de violência contra crianças e adolescentes, contanto que sejam cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos: vítima mulher; violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e violência praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
3. Tendo em vista caso de violência contra criança ou adolescente em ambiente diverso da unidade familiar ou doméstica e ausente qualquer tipo de vínculo afetivo entre vítima e agressores, afasta-se a competência do órgão especializado (Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher), por ausência de requisito mínimo exigido.
4. Deve ser mantida a competência da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, pois a suposta ação praticada não ocorreu na unidade doméstica ou familiar da vítima, não se enquadrando no conceito de violência doméstica, nos termos do art. 5o da Lei 11.340/06, pois não há relação de dependência, hipossuficiência, questão de gênero ou hierarquia, familiar ou doméstica entre as partes, para atrair a incidência da Lei Maria da Penha. O próprio Parquet afirmou serem necessários mais elementos comprobatórios da autoria e da materialidade delitivas, sem os quais não é possível definir a competência.
5. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.